Tribunal: TJSP
Processo: 2162793-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência. Concessão para obrigar a seguradora a fornecer cobertura à funcionária readmitida sem imposição de novo período de carência. Funcionária demitida e descoberta de sua gravidez durante o exame demissional. Estabilidade empregatícia prevista no artigo 10, II, "b", ADCT. Restabelecimento do contrato de emprego e, por consequência, do plano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência. Concessão para obrigar a seguradora a fornecer cobertura à funcionária readmitida sem imposição de novo período de carência. Funcionária demitida e descoberta de sua gravidez durante o exame demissional. Estabilidade empregatícia prevista no artigo 10, II, "b", ADCT. Restabelecimento do contrato de emprego e, por consequência, do plano de saúde. Desnecessária imposição de novo período de carência. Precedentes deste E. Tribunal. Tutela de urgência mantida.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.